Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018975-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (APELADO), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), LEONILDA CARMEM LONGHI - CPF: 310.070.820-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LEONILDA CARMEM LONGHI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – PRESCRIÇÃO – INÍCIO – DATA D
A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO AJUIZAMENTO DE EXECUTIVO FISCAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 174, DO CTN – NÃO PROVIMENTO.

Deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, não foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido, para declarar a prescrição das CDAs ns. 200910076, 200913217 e 20093691 (id. 183259739, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, no caso em questão, não houve a ocorrência da prescrição, já que os créditos tributários executados têm como fatos geradores os anos de 2003 e 2008, foram ajuizadas as Execuções Fiscais ns. 2589-27.2010.8.11.0003, 2722-69.2010.8.11.0003 e 11268-50.2009.8.11.0003 e os despachos citatórios foram prolatados em 14/04/2010, 09/04/2010 e 05/11/2009, portanto, antes do decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Ao final, pugna pela reforma do ato sentencial recorrido.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 183259743, págs. 01/09).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Espólio de Leonilda Carmem Longui ajuizou a Ação Anulatória de Débito, em face do Estado de Mato Grosso, alegando que as CDAs ns. 200910076, 200913217 e 20093691 estavam prescritas, uma vez que os créditos tributários foram constituídos em 05/11/2008, 11/06/2008 e 09/06/2003 e não houve a propositura de executivo fiscal.

O Magistrado
a quo
concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (id. 183259727, págs. 01/04) e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da CDA nº 200910076, n. 200913217 e n. 20093691, em decorrência de sua execução intempestiva, reconhecendo-se deste modo a prescrição do crédito tributário e sua consequente inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN, extinguindo o feito com a resolução do mérito.

Ratifico
a liminar deferida.

O requerido é isento ao pagamento de custas processuais.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o requerido deu causa a propositura do presente feito, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que os créditos tributários são lançados por declaração (art. 147, do CTN), de ofício (art. 149, CTN) e por homologação (art. 150, do CTN).

No caso em questão, observo que o Recorrente propôs a Ação de Execução Fiscal, contra o Apelado, visando ao recebimento do valor indicado nas CDAs ns. 200910076, 200913217 e 20093691, em razão do não recolhimento de ICMS, ou recolhimento a menor (ids. 183259722, pág. 01, 183259723, pág. 01 e 183259724, pág. 01).

O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Constituído o crédito tributário, o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da sua constituição, para propor a Ação de Execução Fiscal, conforme dispõe o artigo 174, do CTN,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Na espécie, os créditos tributários foram constituídos em
05/11/2008, 11/06/2008 e 09/06/2003
, portanto, dentro do prazo estipulado em lei. Logo, o fisco deveria ajuizar a ação de execução fiscal até, no máximo, o dia 06/11/2008, considerando a CDA mais recente.

Ocorre que o Recorrente não comprovou ter ajuizado ação de execução fiscal, visando ao recebimento dos créditos tributários, uma vez que não se mostra possível aferir se os processos ns.
2589-27.2010.8.11.0003, 2722-69.2010.8.11.0003 e 11268-50.2009.8.11.0003 referem-se às CDAs objeto da presente Ação Anulatória.

Com efeito, os documentos constantes dos ids. 183259730, págs. 01/02, 183259731, págs. 01/02 e 183259732, págs. 01/02, não comprovam a propositura de executivos fiscais, atinentes às CDAs, objeto dos autos.

Diante disso, tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito anulado, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024